Tribunal: TJDFT
Processo: 0701771-87.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA EM CONCRETO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.
1. Não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a sentença condenatória, abre-se espaço para a prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa, que ocorre entre o recebimento da denúncia e a sentença, analisando a pena em concreto, nos termos do art. 110, § 1o, do CP.
2. A prescrição após o trânsito em julgado para a acusação tem por base a pena aplicada, sendo os prazos prescricionais os estabelecidos no art. 109 do Código Penal.
3. Constatando que, entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença, transcorreu o prazo prescricional, resta patente, portanto, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na forma retroativa.
4. Recurso conhecido. Preliminar de prescrição acolhida para declarar extinta a punibilidade dos fatos imputados ao réu